Tribunal: TJDFT
Processo: 0717377-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717377-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS SOUZA MATTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, JOAO CARLOS SOUZA MATTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, distribuído sob no 0712807-82.2023.8.07.0018, pela qual foi determinada a atualização da dívida pelo índice de correção monetária fixado na sentença transitada em julgado. Nas razões recursais, o autor/agravante sustenta inaplicabilidade do Tema 733 ao caso dos autos. Argumenta que a matéria deve ser apreciada sob a ótima do Tema no 1.170 da Repercussão Geral do STF. Acrescenta que a correção monetária constitui matéria de ordem pública, que enseja a aplicação imediata de alterações normativas e precedentes qualificados, motivo pelo qual seria possível a substituição do índice estabelecido na sentença transitada em julgado. Invoca o art. 505, I, do CPC, bem como precedentes do STF e do STJ. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob argumento de estarem presentes os requisitos necessários, na medida em que suas alegações demonstrariam a probabilidade do direito e haveria perigo de impossível ou difícil reparação, ante a possibilidade de expedição dos requisitórios em valor inferior ao devido, bem como em razão da natureza alimentar da verba, segundo alega. No mérito, requer a reforma da decisão, para que seja determinada a atualização monetária da dívida pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR. Preparo recolhido (ID Num. 58572341). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. A correção monetária, assim como os juros, consubstancia obrigação de trato sucessivo, cuja renovação ocorre mês a mês, de forma que se submete às normas vigentes sobre o tema, que são de aplicação imediata aos processos em curso, ainda que não transitados em julgado, atendendo aos reclamos do princípio tempus regit actum. Outro não foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE no 1.317.982/ES, que deu origem ao Tema no 1.170 da Repercussão Geral, decidiu que “Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum”. Assim, na hipótese em exame, mostra-se caracterizada a probabilidade de provimento do recurso. Contudo, independentemente da probabilidade do direito, não há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se verifica o risco de expedição dos requisitórios, tendo em vista que o juiz de origem concedeu prazo ao autor/agravante para elaborar novos cálculos, ao final do qual, deverá o Distrito Federal se manifestar. Após tais medidas, o processo será encaminhado para nova decisão. Ademais, o argumento de que a verba ostenta natureza alimentar não prospera. Conforme tem se orientado a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, os valores a serem recebidos por meio de precatório ou RPV, com eventual natureza originária salarial, perdem tal característica com o decurso do tempo e assumem natureza indenizatória (ex: acórdãos 1805498; 1776236; 1363692 e 1131645). Dessa forma, ausente um dos requisitos legais, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)